Tribunal: TJDFT
Processo: 0717186-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717186-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE DO ROSARIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marlene do Rosário Alves da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da ação declaratória de quitação de débito c/c danos materiais e morais que ajuizara em desfavor do agravado – Banco BMG S/A –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara objetivando a imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado no 52740010, celebrado com o agravado. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a aferição da probabilidade do direito invocado em face das ilegalidades imputadas ao contratado demandaria cognição exauriente, isto é, a instauração do contraditório. Inconformada, almeja a agravante, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a confirmação do beneplácito da justiça gratuita que lhe sobejara originariamente outorgado e a cominação ao recorrido da obrigação de suspender os decotes alusivos ao negócio individualizado, ao passo que, alfim, intenta a definitiva reforma do decisório desafiado, com a ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara que, em 09 de julho de 2018, firmara contrato de cartão RMC frente ao banco acionado, realizando saque na ordem de R$1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), com taxa de juros de 3% (três por cento) ao mês e 43,28% (quarenta e três inteiros e vinte e oito centésimos por cento) ao ano. Sob essa realidade, destacara que, a contar de setembro de 2019, as parcelas atinentes ao mútuo, cujos valores perfazem o valor médio de R$ 56,49 (cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), têm sido descontadas diretamente em sua folha de pagamento, totalizando 78 (setenta e oito) prestações que, quando somadas, resultam no montante de R$ 4.405,83 (quatro mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e três centavos). Nessa senda, defendera que, conquanto tenha pagado quantia três vezes superior à monta emprestada, a instituição bancária lhe informara que ainda subsiste saldo devedor no patamar de R$ 3.230,10 (três mil e duzentos e trinta reais e dez centavos), de modo que a integralidade dos importes pagos encartará R$ 8.410,89 (oito mil e quatrocentos e dez reais e oitenta e nove centavos). Sobrelevara, contudo, que lograra em demonstrar que o “financiamento” que lhe restara destinado, no equivalente a R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), acrescido da taxa de juros pactuada, seria quitado por via da satisfação de cerca de 37 (trinta e sete) parcelas, ou seja, do desembolso de R$ 2.083,35 (dois mil e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos). À vista disso, pontuara que os descontos estariam comprometendo a sua subsistência e que implicariam em prejuízos irreparáveis, a par de que se estaria diante de prática abusiva traduzida por excesso de cobrança. Em suma, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal a fim de que haja a imediata suspensão pretendida. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marlene do Rosário Alves da Silva em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de quitação de débito c/c danos materiais e morais que ajuizara em desfavor do agravado – Banco BMG S/A –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara objetivando a imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado no 52740010, celebrado junto ao agravado. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a aferição da probabilidade do direito invocado em face das ilegalidades imputadas ao contratado demandaria cognição exauriente, isto é, a instauração do contraditório. Inconformada, almeja a agravante, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a confirmação do beneplácito da justiça gratuita que lhe sobejara originariamente outorgado e a cominação ao recorrido da obrigação de suspender os decotes alusivos ao negócio individualizado, ao passo que, alfim, intenta a definitiva reforma do decisório desafiado, com a ratificação da medida antecipatória. Do aduzido, depreende-se que o objeto do recurso cinge-se à aferição da plausabilidade de se debitar ao agravado, em sede de tutela de urgência, a obrigação de suspender os descontos que, a título de reserva de margem consignável, são mensalmente ultimados na folha de pagamento de benefício previdenciário da agravante como forma de quitação do saldo devedor, conforme remanescera convencionado entre as partes. Inicialmente, todavia, releva-se que a insurgência da recorrente visando à ratificação da concessão da gratuidade de justiça que, na origem, lhe fora assegurada carece de interesse recursal. Como comezinho, uma vez deferido o beneplácito no curso da lide, de forma que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento confirmando o deferimento da benesse. Sob esse espectro, emerge que não merece conhecimento o pedido por ela formulado com o fito de ser-lhe novamente confiado o benefício da justiça gratuita, uma vez que já fora concedido em seu favor no âmbito do processo subjacente, não suprindo esse inconformismo o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao interesse de recorrer. Alinhada aludida ressalva e pontuada a matéria devolvida a reexame, delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa e feita a ressalva posta alhures, passo a apreciar o pedido antecipatório. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela particularizada deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, conferindo-lhe lastro material apto a sustentá-lo de modo inexorável, legitimando que seja garantida sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito perseguido, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e a completude das evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamada, não se afigura guarnecida de suporte legal. No caso, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a recorrente desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória pretendida. Ora, a relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo, conforme o entendimento versado na Súmula 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça[3]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do importe mutuado e dos serviços prestados, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser declarado nulo ou revisado por ocasião da sua simples pactuação. Ao invés, a interseção judicial sobre o ajustado está condicionada à aferição da conduta descometida do fornecedor e de que o entabulado estaria permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou se divisaria desconforme com os usos e as práticas bancárias. Nessa esteira, qualificada a relação jurídica de consumo no caso em deslinde, sobreleva pontuar que a agravante argumentara que, em 09 de julho de 2018, firmara contrato de cartão RMC com o banco acionado, realizando saque na ordem de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), com taxa de juros de 3% (três por cento) ao mês e 43,28% (quarenta e três inteiros e vinte e oito centésimos por cento) ao ano. Sob essa realidade, destacara que, a contar de setembro de 2019, as parcelas atinentes ao mútuo, cujos valores perfazem o valor médio de R$ 6,49 (cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), têm sido descontadas diretamente em sua folha de pagamento, totalizando 78 (setenta e oito) prestações que, quando somadas, resultam no montante de R$ 4.405,83 (quatro mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e três centavos). Outrossim, defendera que, conquanto tenha pagado quantia três vezes superior à monta emprestada, a instituição bancária lhe informara que ainda subsiste saldo devedor no patamar de R$ 3.230,10 (três mil e duzentos e trinta reais e dez centavos), de modo que a integralidade dos importes pagos encartará R$ 8.410,89 (oito mil e quatrocentos e dez reais e oitenta e nove centavos). Sobrelevara, contudo, que lograra em demonstrar que o “financiamento” que lhe restara destinado, no equivalente a R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), acrescido da taxa de juros pactuada, seria quitado por via da satisfação de cerca de 37 (trinta e sete) parcelas, ou seja, do desembolso de R$ 2.083,35 (dois mil e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos). A prática abusiva apontada, ao menos nesta análise perfunctória, não emerge indelével. Consubstancia verdadeiro truísmo que o contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administradora do cartão de crédito) confere ao adquirente (titular do cartão) documento pessoal e intransferível, o qual lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos de fornecedores de bens e serviços, previamente credenciados à administradora do cartão, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e recebendo, em um momento seguinte, do titular, os valores desembolsados. Posteriormente, as administradoras dos cartões passaram a permitir a realização de saques em dinheiro, conferindo ao titular do cartão a possibilidade de utilizar do limite previamente estipulado como meio de acesso ao dinheiro em espécie. Na espécie, afora o fato de que a recorrente noticiara que, efetivamente, firmara o instrumento contratual em testilha e se valera de saque, o cotejo dos autos subjacentes permite a inferência de que o ajustado contemplara informações claras sobre o produto contratado; a quitação do valor mínimo da fatura mensal do cartão por meio de desconto em folha, até que ultimado o saldo devedor; a incidência de encargos, dentre outras. Em somatório, deflui do contrato referenciado que a taxa de juros fora estipulada em 3,00% (três inteiros) ao mês e 43,28% (quarenta e três inteiros e vinte e oito centésimos por cento) ao ano, ao passo que o custo efetivo total da operação fora calculado em 3,63% (três inteiros e sessenta e três por cento) ao mês e 54,24% (cinquenta e quatro inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) ao ano. Consecutivamente, ressaíra indene de dúvidas que os juros incidentes sobre a operação bancária foram pré-fixados e estão conformes os praticados no mercado para a espécie de operação creditícia. Ainda, apreende-se que, consoante o pactuado, os encargos incidentes sobre os débitos germinados da operação e do valor incontroversamente disponibilizado foram efetivamente informados nas faturas posteriormente direcionadas à consumidora, ante o efetivo financiamento do saldo devedor originário das operações. Sobeja, ademais, da análise das faturas mensalmente emitidas, que os descontos mensais das parcelas mínimas restaram nelas devidamente discriminados, além de constarem nos históricos de créditos exteriorizados pela agravante, afastando, portanto, eventual alegação de onerosidade excessiva da obrigação entabulada, porquanto previsto o valor abatido do benefício a cada mês. Não pago o valor integral do saque e lançada a monta pendente de satisfação, acrescida dos encargos incidentes, na fatura seguinte à da data do creditamento em conta corrente da agravante, o banco passara a financiar o saldo devedor, situação inclusive reforçada pelo representado nas faturas apresentadas, sendo, destarte, inviável sustentar que tenha sido surpreendida com a sistemática estabelecida. Derradeiramente, sendo certo que o desconto em benefício previdenciário realizava apenas o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, é inexorável que haveria de complementar o pagamento do restante da quantia que fora creditada em sua conta bancária, postergando-se a realização da obrigação, o que gerara a incidência dos encargos contratados. Logo, reitere-se que remanesceram claramente esmiuçadas as condições contratuais – informações que restaram complementadas no âmbito das faturas –, com as quais a consumidora afirmara que anuíra expressamente, optando por se servir do crédito que estava à sua disposição mediante o saque empreendido, o que implicara a germinação dos respeitantes encargos. Sob essa moldura, ao menos perfunctoriamente, o deduzido pela agravante, no sentido de que está sendo sujeitada a excesso de cobrança, não está devidamente revestido de substrato material, sobretudo porque os cálculos que elaborara não são suficientes à prevalência, em sede liminar, do que sustentara. Em verdade, ao que tudo indica, perdura saldo devedor em seu detrimento justamente em razão do incremento decorrente da incidência de encargos. Não havendo guarnecido sua pretensão com lastro documental suficiente, o que sobeja, na vertente fase procedimental, portanto, são apenas alegações genéricas desguarnecidas de corroboração. Merece ser acentuado que o aduzido pela agravante deve ser objeto de averiguação exauriente, notadamente para assimilar-se se, deveras, o agravado pode responsabilizado em decorrência de eventual conduta abusiva. Assim, os fatos içados como causa de pedir se revelam controversos, tornando o formulado carente de plausibilidade suficiente a legitimar a concessão do provimento cautelar. A exata emolduração do que aduzira a recorrente e a aferição acerca de prática abusiva eivando a contratação dependem de análise mais aprofundada. Atualmente, não subsiste estofo apto a desqualificar a privilegiação dos termos contratuais aos quais, incontroversamente, anuíra a contratante. Com efeito, não resta possível reputar como verossímeis as argumentações externadas pela agravante, a par de que a negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação em seu desfavor, eis que, conquanto as prestações convencionadas estejam sendo decotadas direta e mensalmente do benefício previdenciário que aufere, destaca-se que o ajuste fora celebrado há cerca de 07 (sete) anos, circunstância hábil, por si só, a afastar o risco de ser submetida à experimentação de prejuízo. Essa apreensão corrobora a ausência dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela provisória almejada, pois inviável se cogitar de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação defronte à situação que perdura há anos. De conformidade com o tecido e afigurando-se despiciendo o alinhamento de quaisquer outras considerações ante as circunstâncias de que a decisão agravada se desponta legítima, tal como consoante as garantias e os direitos subjetivos que devem ser assegurados à agravante, e de que inexistem elementos hábeis a patentear a probabilidade do direito invocado, não há que se falar no deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mais, o cotejo dos autos implica a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo, legitimando o processamento do recurso sob a forma instrumental e obstando, entretanto, que lhe seja agregado o efeito suspensivo postulado. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o ilustrado prolator da decisão vergastada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão Interlocutória – ID 228176229 (fls. 106/107). [2] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] STJ, Súmula 297 - “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”